Tribunal: TJDFT
Processo: 0730427-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730427-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA MARIA PACHALY AGRAVADO: APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Márcia Maria Pachaly (ID no 21985948, págs. 1-12) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou prejudicado o agravo interno; conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento (ID no 21757371). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, §2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO